Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. BOA-FÉ PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ANÁLISE DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. READEQUAÇÃO.
1. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
2. Em observância ao princípio da boa-fé processual, no caso concreto, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada pela devedora, uma vez que o juízo singular, ao deferir a penhora, estabeleceu medidas a serem adotadas tanto pelo credor, quanto pela secretaria, antes da intimação do devedor para apresentar impugnação.
3. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
5. In casu, o percentual sobre a remuneração da devedora deve ser reduzido para melhor atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência da executada/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da credora.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.